Tribunal: TRF3
Processo: 0000284-15.2016.4.03.6309
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Órgão julgador: 30o Juiz Federal da 10a TR SP
Órgão colegiado: 10a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo
Assuntos: Aposentadoria por Tempo de Serviço (Art. 52/4)
Data de julgamento: anterior para dar parcial provimento ao recurso do INSS para computar como 12/04/91 a 07/12/95, de 09/07/96 a 01/06/00, de 03/01/01 a 23/04/02, de 09/07/02 a 01/08/02, de 25/03/03 a 04/12/03, como tempo comum

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais Seção Judiciária de São Paulo
10a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No
0000284-15.2016.4.03.6309
RELATOR:
30o Juiz Federal da 10a TR SP
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECORRIDO: MARIA PEREIRA DA SILVA

Advogados do(a) RECORRIDO: FERNANDO FRANCO DE GODOY - SP399168-A, MARCIO JORGE - SP214213-A
OUTROS PARTICIPANTES:

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE SÃO PAULO

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No 0000284-15.2016.4.03.6309
RELATOR: 30o Juiz Federal da 10a TR SP
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECORRIDO: MARIA PEREIRA DA SILVA
Advogados do(a) RECORRIDO: FERNANDO FRANCO DE GODOY - SP399168-A, MARCIO JORGE - SP214213-A
OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O
JUÍZA FEDERAL RELATORA LIN PEI JENG:
A parte autora ajuizou a presente ação, objetivando a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante o reconhecimento de períodos de tempo laborados em condições especiais.
O Juízo singul

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais Seção Judiciária de São Paulo
10a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No
0000284-15.2016.4.03.6309
RELATOR:
30o Juiz Federal da 10a TR SP
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECORRIDO: MARIA PEREIRA DA SILVA

Advogados do(a) RECORRIDO: FERNANDO FRANCO DE GODOY - SP399168-A, MARCIO JORGE - SP214213-A
OUTROS PARTICIPANTES:

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE SÃO PAULO

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No 0000284-15.2016.4.03.6309
RELATOR: 30o Juiz Federal da 10a TR SP
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECORRIDO: MARIA PEREIRA DA SILVA
Advogados do(a) RECORRIDO: FERNANDO FRANCO DE GODOY - SP399168-A, MARCIO JORGE - SP214213-A
OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O
JUÍZA FEDERAL RELATORA LIN PEI JENG:
A parte autora ajuizou a presente ação, objetivando a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante o reconhecimento de períodos de tempo laborados em condições especiais.
O Juízo singular proferiu sentença, julgando
parcialmente procedente
o pedido “para declarar por sentença o vínculo trabalhado em condições especiais, para fins de conversão em tempo comum, na empresa “CMP – Companhia Metalgráphica Ltda.”, nos seguintes períodos: de 12/04/91 a 07/12/95, de 09/07/96 a 01/06/00, de 03/01/01 a 23/04/02, de 09/07/02 a 01/08/02, de 25/03/03 a 04/12/03, de 29/04/08 a 02/02/09, de 18/03/09 a 21/10/09, de 06/02/10 a 25/04/14; totalizando 28 anos, 07 meses e 12 dias de serviço, na DER de 18/06/14”.
A parte autora interpôs recurso, alegando que devem ser reconhecidos como especiais os períodos em que ficou afastada por auxílio-doença e por aposentadoria por invalidez não acidentários– de 08/12/1995 a 08/07/1996, de 02/06/2000 a 02/01/2001, de 24/04/2002 a 08/07/2002, de 02/08/2002 a 24/03/2003, de 05/12/2003 a 06/06/2005, de 07/06/2005 a 28/04/2008, de 03/02/2009 a 17/03/2009, e de 22/10/2009 a 05/02/2010, tendo em vista que “dentro do mesmo período do vínculo com a empresa CMP – Companhia Metal Graphica Paulista”. Requer a reforma da sentença, com a total procedência do pedido.
Por sua vez, o INSS interpôs recurso, alegando que “o documento utilizado como prova da exposição ao agente nocivo para o período trabalhado na empresa CMP – Companhia Metalgraphica Ltda. foi produzido somente em 25/04/2014, com ausência do responsável pelos registros ambientais em todo o período trabalhado”. Requer a reforma da sentença, com a improcedência do pedido. Subsidiariamente, requer a elaboração de nova conta, com a aplicação da Taxa Referencial em relação à correção monetária do benefício.
Na sessão de 18/10/2020,
em acórdão, foi negado provimento ao recurso da parte ré e dado provimento ao recurso da parte autora
, nos seguintes termos:
Sustenta a autarquia que o documento utilizado como prova da exposição ao agente nocivo para o período trabalhado na empresa CMP – Companhia Metalgráphica Ltda foi produzido somente em 25/04/2014, com ausência do responsável pelos registros ambientais em todo o período trabalhado.
Da análise do formulário PPP acostado aos autos (evento 2, fls. 15/16), verifico que consta a devida menção ao responsável pelos registros ambientais.
Conforme mencionado anteriormente,
mesmo que os documentos comprobatórios da especialidade do trabalho sejam extemporâneos, podem ser considerados, pois não há impedimento legal para isso
e o INSS pode e deve fiscalizar sempre os locais de trabalho, até para apontar eventuais irregularidades. Nesse sentido, cito a Súmula no 68 da TNU, acima transcrita.
Em embargos de declaração, o acórdão foi mantido.
A parte ré interpôs Pedido de Uniformização, sob alegação de que o acórdão estava em desconformidade com o entendimento pacificado pela TNU.
Em decisão, foi determinada a devolução dos autos à Turma Recursal de origem para o exercício de eventual Juízo de retratação diante do Tema 208 da TNU.
O
acórdão,
no Juízo de retratação
,
alterou o resultado do julgamento anterior para dar parcial provimento ao recurso do INSS para computar como 12/04/91 a 07/12/95, de 09/07/96 a 01/06/00, de 03/01/01 a 23/04/02, de 09/07/02 a 01/08/02, de 25/03/03 a 04/12/03, como tempo comum
.
A
parte ré
opôs embargos de declaração alegando a existência de erro material no acórdão aos seguintes argumentos:
Inicialmente, verifica-se que o acórdão proferido em juízo de retratação padece de erro material, pois, mesmo considerando que só pode ser mantida a especialidade dos períodos a partir de 01/04/2004 (indicação de responsável por registros ambientais), reconhece como comum apenas os períodos de 12/04/91 a 07/12/95, de 09/07/96 a 01/06/00, 03/01/01 a 23/04/02, de 09/07/02 a 01/08/02, de 25/03/03 a 04/12/03.
Ocorre que o acórdão anterior também considerou especiais os períodos anteriores a 01/04/2004 em que a parte autora esteve em gozo de auxílio-doença previdenciário e aposentadoria por invalidez, os quais também devem ser afastados: de 08/12/1995 a 08/07/1996, de 02/06/2000 a 02/01/2001, de 24/04/2002 a 08/07/2002, de 02/08/2002 a 24/03/2003, de 05/12/2003 a 01/04/2004.
Assim, deve ser sanado o erro material apontado, para se afastar todo o período especial anterior à indicação de responsável por registros ambientais.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE SÃO PAULO

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No 0000284-15.2016.4.03.6309
RELATOR: 30o Juiz Federal da 10a TR SP
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECORRIDO: MARIA PEREIRA DA SILVA
Advogados do(a) RECORRIDO: FERNANDO FRANCO DE GODOY - SP399168-A, MARCIO JORGE - SP214213-A
OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

JUÍZA FEDERAL RELATORA LIN PEI JENG:
De início, verifica-se que, de fato, o acórdão deixou de analisar os períodos anteriores a 01/04/2004 em que a parte autora gozou de auxílio-doença (recurso da parte autora).
Assim, onde se lê:
Assim sendo,
no Juízo de retratação, altero o resultado do julgamento anterior para dar parcial provimento ao recurso do INSS para computar como 12/04/91 a 07/12/95, de 09/07/96 a 01/06/00, de 03/01/01 a 23/04/02, de 09/07/02 a 01/08/02, de 25/03/03 a 04/12/03, como tempo comum pelas razões acima expostas.
Leia-se:
Assim sendo,
no Juízo de retratação, altero o resultado do julgamento anterior
para dar parcial provimento ao recurso do INSS
para computar os períodos de 12/04/91 a 07/12/95, de 09/07/96 a 01/06/00, de 03/01/01 a 23/04/02, de 09/07/02 a 01/08/02, de 25/03/03 a 04/12/03, como tempo comum e
dar parcial provimento ao recurso da parte autora
para considerar como tempo especial os períodos de 01/04/2004 a 06/06/2005, de 07/06/2005 a 28/04/2008, de 03/02/2009 a 17/03/2009, e de 22/10/2009 a 05/02/2010,
pelas razões acima expostas.
Diante do exposto, conheço e
acolho os embargos apresentados pela parte ré
para sanar a omissão apontada e alterar o resultado do acórdão.
É o voto.

E M E N T A
Dispensada na forma da lei

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Décima Turma Recursal do Juizado Especial Federal da Terceira Região, Seção Judiciária de São Paulo, por unanimidade, acolher os embargos de declaração, nos termos do voto da Juíza Federal Relatora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.